Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717530-17.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VANDIR CORREIA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pela Defesa de Vandir Correia Silva contra a sentença que pronunciou o réu nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos III e VI, e 211, ambos do Código (feminicídio qualificado pelo emprego de asfixia e ocultação de cadáver), nos autos da ação penal no 0717530-17.2022.8.07.0007, em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 53534621). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos III e VI, e 211, ambos do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 53534362): “[...] No dia 10 de setembro de 2022, entre 00h40min e 5h00min, no Setor de Chácaras de Taguatinga, Floresta Nacional, FLONA, Taguatinga/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, com vontade de matar, asfixiou a adolescente E.F.S.A., 14 anos de idade, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial a ser oportunamente juntado, que foram a causa de sua morte. O homicídio foi cometido com emprego de asfixia. O crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino. Após matar a vítima, VANDIR ocultou o cadáver de E. No dia 09 de setembro de 2022, VANDIR foi até a casa de sua irmã, Daindla, nas imediações da QNG, Taguatinga, região onde também morava a vítima, e passou a ingerir bebida alcoólica. No início da madrugada do dia seguinte, VANDIR deixou o local e encontrou a vítima em via pública, tendo ambos se deslocado para o Setor de Chácaras, onde mantiveram relação sexual. Após a relação sexual, o denunciado matou a vítima, asfixiando-a. Em seguida, VANDIR colocou o corpo da vítima sob os ombros e caminhou cerca de um quilômetro e meio para dentro de um matagal, ocultando-o. No local onde ocultou o cadáver, o denunciado fez uma fogueira e ateou fogo no corpo da vítima. Diante do exposto, VANDIR CORREIA SILVA, está incurso no art. 121, §2o, incisos III e VI, e art. 211 do Código Penal [...]”. O douto Juiz de primeiro grau pronunciou o réu nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos III e VI, e 211, ambos do Código (feminicídio qualificado pelo emprego de asfixia e ocultação de cadáver). A prisão preventiva do recorrente foi decretada na decisão de ID 53534367, a qual não foi revogada até a interposição do recurso em sentido estrito ora analisado. É o relatório. Fixadas essas balizas, passa-se ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do recorrente Vandir Correia Silva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e em observação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.581[1], no sentido de que a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias se aplica até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau. Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código de Processo Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que foi decretada a sua prisão preventiva (ID 53534367, págs. 2/3) e desde a última reanálise de sua prisão (ID 53534621, págs. 6/7). In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do apelante para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, sobretudo porque se trata de crime de feminicídio em que o recorrente, após manter relação sexual com a vítima, teria asfixiado a vítima, matando-a e, em seguida, teria ocultado o corpo da vítima em matagal e ateado fogo. Evidencia-se, pois, o risco que a liberdade do recorrente representa à ordem pública. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente Vandir Correia Silva, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos para voto. [1] ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador